Tribunal: TJBA
Processo: 0801100-71.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801100-71.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

APELADO: MARIA VANUZIA MARTINS DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTEVAL CHAVES DA SILVA, KLAYTON MENEZES RIBEIRO, ADRIANA REIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO PETITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse referente a imóvel situado na Av. Deputado Francisco Pinto, s/n, Bairro Pedra do Descanso, com área de 5.650 m2, registrada sob nº 4.521 no 1º Ofício de Registro de Imóveis. A parte autora interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido, alegando que as provas produzidas não foram devidamente apreciadas e insistindo na ocorrência de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide e o alegado esbulho, aptos a ensejar a reintegração possessória, bem como se seria possível a conversão da ação possessória em ação petitória de imissão de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse destina-se a restituir ao possuidor a posse do bem injustamente retirada, conforme previsão do art. 1.210 do Código Civil.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar (i) sua posse, (ii) o esbulho praticado, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse.

A autora não demonstrou o exercício da posse anterior sobre o imóvel, tampouco o ato de esbulho praticado pelo réu, limitando-se a alegações desacompanhadas de provas idôneas.

As provas testemunhais e documentais confirmam que o réu exerce a posse do imóvel há décadas, o que afasta a configuração de esbulho e impede a restituição da posse à autora.

O juízo possessório não comporta discussão sobre domínio, devendo a controvérsia restringir-se à prova da posse e de sua perda injusta.

É inviável, por ausência de fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, converter a ação de reintegração de posse em ação de imissão na posse, dada a natureza jurídica diversa de ambas. A fungibilidade atinge apenas os interditos possessórios.

O magistrado de origem apreciou adequadamente as provas, concluindo de forma coerente pela inexistência dos requisitos legais da proteção possessória, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210; CPC, arts. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0543319-21.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13.03.2020;
TJBA, Apelação Cível nº 0531383-62.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20.03.2019;
TJBA, Agravo de Instrumento nº 0011633-03.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.02.2018;
STJ, REsp nº 1.394.789/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0801100-71.2015.8.05.0080
,
em que figuram como apelante
MARIA DA PAZ SILVA FERREIRA
e outros
e como apelad
o
ANTONIO CARLOS FERREIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06